Tribunal: CARF
Processo: 10166.726334/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726334/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ANÍSIO PEREIRA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. SOCIEDADE CONJUGAL NÃO SEPARADA
DE FATO.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Não se pode acatar como dedução de pensão alimentícia judicial em que se
comprova a continuidade da sociedade conjugal, não ocorrendo a separação de
fato. Por falta de amparo legal, os valores pagos pelo contribuinte, na
constância da sociedade conjugal, ao cônjuge e aos seus filhos, não obstante a
existência de acordos judiciais homologados que oficializem, mas não para fins
de imposto de renda, a realização de tais pagamentos.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726334/2012-10
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726334/2012-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANÍSIO PEREIRA DE MELO,
contra o Acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília-DF (3a Turma da DRJ/BSB), e que entendeu ser improcedente a
impugnação do contribuinte.
Foi apurado imposto de renda devido a ser pago nos anos-calendários de 2007 a
2011, exercícios de 2008 a 2012, no valor total de R$ 234.886,21, a serem atualizados na data de
sua execução, decorrentes de diversas deduções supostamente indevidas, acrescentando multa
qualificada, por ter sido constatada fraude tributária no procedimento de dedução do IRPF.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de
Início de Fiscalização e Termo de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal, todos
devidamente notificados ao sujeito passivo.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 160/167, consta que a presente ação fiscal foi
levada a efeito em decorrência de investigação realizada pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), quando foram identificadas, mediante
diversos cruzamentos de informações nos sistemas da RFB, várias pessoas que se
beneficiaram de restituições indevidas, cujas declarações foram transmitidas utilizando-
se de determinados Protocolos de Internet – IP.
O esquema para se beneficiar das restituições indevidas era executado por um grupo
comandado por Luis Joubert dos Santos Lima, conhecido por Dr. Santos, o qual cobrava
pelos “serviços” de elaborar declarações com deduções fictícias, além de exigir um
percentual sobre o valor do imposto restituído indevidamente.
A pedido do Ministério Público Federal, foi expedido Mandado de Busca e Apreensão
pela juíza Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, da 12a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal. No cumprimento do referido mandado, foram
apreendidos computadores e documentos em residências e escritórios de pessoas que
participaram da fraude tributária efetuada nas declarações de ajuste anual de vários
contribuintes.
A DRF Brasília – DF, de posse dos documentos relativos à investigação realizada pelo
ESPEI/1a RF e da documentação oriunda da Busca e Apreensão determinada pela juíza
da 12a Vara da Justiça Federal em Brasília, expediu aproximadamente setecentos
Mandados de Procedimento Fiscal, incluindo o que deu origem a esta ação fiscal.
Com base nos documentos apresentados, nas respostas às intimações, resultados de
diligência e nas informações constantes nos sistemas de informação da RFB, as
seguintes infrações foram constatadas, conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal às fls. 161/166 e 169/173:
(...)
Da multa qualificada de 150% e da representação fiscal para fins penais
A autoridade lançadora aplicou multa de ofício de 150%, bem como procedeu à
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, por entender que os fatos
verificados no curso da fiscalização, como a apresentação reiterada de declarações com
deduções fictícias, visando restituições indevidas, demonstram práticas que, em tese,
configuram crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996
e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964”.
Teve matérias não impugnada em sede de primeira instância. Logo Está sendo
devolvido a esse colegiado somente a dedução de pensão alimentícia, uma vez que precluiu o
direito do recorrente em contestar matéria de fato da .
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726334/2012-10

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, aduzindo em apertada síntese não
foi verificada pelo fisco e pela decisão de primeira instância a determinação de desconto da
pensão alimentícia pela Vara do direito de Família do Gama-DF, do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios. Junta documentos comprobatórios.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Inicialmente registra-se que a única matéria devolvida a esse colegiado do Auto
de Infração se refere somente à pensão alimentícia.
Assim, passa-se a analisar o mérito do Recurso.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau
Nesse caso, é permitida a dedução da pensão alimentícia na base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726334/2012-10

“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil”;
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada 1, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que menciona como acima descrito dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável. Porém, não ao caso concreto.
In casu dos presentes autos, verifica-se que a decisão de piso afastou a pretensão
do contribuinte em ver deferida a dedução da pensão alimentícia de seu dependente, da qual foi
deferida judicialmente, uma vez que em que pese haver a imposição judicial da pensão
alimentícia, verificou-se no presente processo que a sociedade conjugal não teria sido se
dissolvida de fato, e que o alimentado permanecia sob a tutela do alimentando, sem quebra da
convivência da sociedade conjugal. E esse fato não foi rebatido pelo recorrente em seu recurso.
Nesse sentido, me filio à decisão de primeira instância.
A continuidade da sociedade conjugal de fato descaracteriza a pretensão de
benefício tributário. Não pode o Estado beneficiar circunstâncias alheias ao que a norma
pretendeu acolher, no sentido de evitar que possíveis desvios de intenção da lei possa ocorrer,
afetando inclusive a boa intenção do legislador em acolher princípios constitucionais de proteção
à família e criança e adolescente.
Referente a alegação de que não há quebra da sociedade conjugal, o recorrente
limitou-se a dizer que a Lei não impõe a condição da quebra do referido afeto societis. De fato,
não consta na Lei que a sociedade conjugal deva sim estar separada, porém, a norma não teria
sentido algum se fosse interpretado de foram diferente, pois se assim o for, a constituição
familiar perderia suas características inerentes em que a Lei diz ser união civil.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
provimento, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726334/2012-10

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital